Tribunal: TJMT
Processo: 1004127-79.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004127-79.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anistia, Anulação de Débito Fiscal, Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AIRES DAL AGNOL - CPF: 559.825.499-91 (AGRAVADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –- ISENÇÃO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O CRITÉRIO EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE – FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO VENCEDOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça colocou como requisito para arbitramento por equidade apenas nos casos que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.

2. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, de acordo com o art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação para condenar o Apelado ao pagamento de custas e honorários em 10%( dez por cento) sobre o proveito econômico.

Sustenta que a decisão monocrática em questão deve ser reformada para excluir a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento das custas e despesas processuais, porquanto é isenta de tal encargo.

Defende os honorários devem ser fixados em valor fixo utilizando o critério de equidade e considerando que a causa não ostentou grande complexidade.

Sem contrarrazões. (id. 210170685).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática proferida que deu parcial provimento ao recurso de Apelação para condenar o Apelado ao pagamento de custas e honorários em 10%( dez por cento) sobre o proveito econômico.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a forma de fixação dos honorários e a condenação do Estado ao pagamento de custas.

Com relação ao pedido de arbitramento pelo critério de equidade , no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido. Confira-se:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Com efeito, a questão submetida a julgamento na segunda tese do Tema 1.076 consiste na autorização legal do arbitramento por equidade nas hipóteses de, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, exatamente o que foi decidido no caso ora em exame.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça colocou como requisito para arbitramento por equidade apenas nos casos que: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, como se vê:

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Aliás, tanto não tem aplicação subsidiária que, na fixação da segunda tese, o STJ esclareceu que
“havendo ou não condenação”
, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for irrisório é o caso de fixação por equidade, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a ordem delineada no art. 85, § 2º, do CPC/2015 "veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).

2. A Corte Especial deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, ocorrerá nos casos em que, independentemente da existência da condenação, o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.017.685/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Diante desse quadro, neste ponto não assiste razão ao recorrente.

Por outro lado, com relação a condenação do Estado ao pagamento de custas
pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, dispõe o art. 7º, I, da Lei 7.603/01:

“Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda”;

Desse modo, tem-se que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas, entretanto o artigo supratranscrito não incluiu os valores despendidos pela parte vencedora, ora parte apelada.

Nesse sentido, é o entendimento desse E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DE OFÍCIO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – CANCELAMENTO POSTERIOR À OPOSIÇÃO DA AÇÃO – MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AFASTAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO QUE NÃO ABARCA CUSTAS DESPENDIDAS PELO GANHADOR DA AÇÃO – ARTIGO 3º, I, DA LEI ESTADUAL 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.
2 – Há de reduzir à metade os honorários advocatícios fixados na Sentença, quando há o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento da prestação, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.
3 – Embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das custas processuais, este fato não a exime do respectivo ressarcimento, nas hipóteses em que não logra êxito no processo, nos termos do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.
(N.U 1006029-96.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).(Destaquei)

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, tão somente para afastar o pagamento de custas pelo Agravante nos valores que não forem referente ao reembolso de despesas adiantadas pela parte vencedora
, mantendo inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024